Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018326-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE: ANDERSON BORGES PRADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Leonardo Dornelles Sales, em favor de ANDERSON BORGES PRADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no 0000746-14.2005.8.11.0064.
Os impetrantes relatam, em apertada síntese, que o paciente fora condenado por fatos ocorridos no dia 27/01/2005, na Comarca de Rondonópolis; a denúncia só fora apresentada no dia 02/08/2013, (passados 8 anos do ocorrido); fora decretada a prisão preventiva do paciente, o qual não foi localizado; houve a sua citação por edital, resultando na suspensão do processo em 18/08/2014; em 18/02/2015, a pedido da defesa, o processo fora desarquivado, bem como a prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares; a audiência de instrução ocorreu no dia 19/09/2018; a sentença de pronúncia foi prolatada no dia 02/09/2019; em sessão realizada no dia 04/10/2021, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de armas, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV, do CP c/c art. 14 da Lei 10.826/03, à pena final de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Aduzem a presença de constrangimento ilegal pela decretação da prisão do paciente, para imediato cumprimento da pena, em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, na sentença proferida pelo Magistrado Presidente daquele Tribunal, justificando a medida nas alterações da legislação processual pelo pacote anticrime, nos termos do artigo 492, §4o, Código de Processo Penal e sob o argumento de que o réu descumpriu as condições impostas quando da sua liberdade provisória, sem nunca ter comparecido em juízo ao longo dos anos.
No entanto, afirmam os impetrantes que ao contrário do que aduz o Magistrado, o paciente compareceu por duas vezes para informar que mudou de endereço, a primeira no dia 04/03/2016 (ID 54727124 - Pág. 211), e a segunda no dia 09/02/2018, (54727127 - Pág. 13), sendo este o seu atual endereço.
Afirmam ainda:
“(...)Ademais, no que tange aos comparecimentos em juízo, contrariando novamente o exposto na sentença quando, expressa que, “o réu nunca fez a apresentação mensal em juízo nesses vários anos”, compulsando-se aos autos é possível verificar diversos comparecimentos, inclusive na atual 1a Vara onde o Magistrado já era titular, conforme ID 54727127 - Pág. 99 e 101, veja: (...) Além de que, podemos observar no ID 54727124 - Pág. 209, 211, 213, 214 e 222, e ID 54727127 - Pág. 12, 13 e 44, outras vezes em que o Paciente compareceu em juízo para devido cumprimento das condições impostas. Por fim, no que pese as viagens também mencionadas na sentença, pode-se observar que apenas seria necessário a autorização judicial para viagens com duração superior a 30 dias, não sendo o caso em tela, visto que o Paciente retorna antes do prazo estipulado. Desta forma, não há o que se falar em descumprimento das medidas cautelares, como fundamento para prisão do Paciente. (...)” (sic) (id. 105227954).
Desse modo, requer a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de que seja expedido contramandado cassando o mandado de prisão do paciente.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, os impetrantes objetivam a expedição de contramandado da decisão que decretou a prisão do paciente, ao argumento de que a ordem de segregação com base no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, não merece prevalecer na medida em que o paciente respondeu a ação penal em liberdade, além de ausência de fundamentação idônea para prisão preventiva.
De início, registra-se que no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade no 43 e no 44, o Supremo Tribunal Federal modificou, mais uma vez, sua posição para concluir pela necessidade do trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena ao concluir pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal.
Contudo, no julgamento, não foi analisada especificamente a hipótese de possibilidade de execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, reconhecida a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário no 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento.
Por sua vez, em decisão recentíssima, a 6a Turma do STJ, em voto lavrado pelo Eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim decidiu:
“(...)PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, "E", DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ALTERADO. JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340 NÃO CONCLUÍDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADCs n. 43, 44 e 54, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Assim, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena.
2. Não se desconhece que a possibilidade de execução provisória nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 - Tema n.1.068, contudo, o julgamento ainda não foi concluído.
3. Dessa forma, mantém-se o entendimento, nesta Corte Superior, pela impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes.
4. Habeas corpus concedido.”(HC 649.103/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)(destacamos).
Nesse contexto, diante da instabilidade da jurisprudência, faz-se a aplicação do entendimento benéfico, em observância ao princípio da irretroatividade da normal penal mais gravosa (artigo 5.o, inciso XL, Constituição Federal).
Explico.
É cediço que a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, trouxe novos contornos ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei de Execuções Penais para conferir, dentre outros, tratamento mais rígido aos condenados por crimes graves, tal como na espécie.
No entanto, o dispositivo em questão, art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, constitui norma híbrida, que apresenta efeitos penais materiais, atinentes ao cumprimento de pena, e, como tal, não se aplica aos fatos praticados antes de sua vigência (23.01.2020), em observância ao princípio da irretroatividade da normal penal mais gravosa, art. 5.o, inciso XL, Constituição Federal.
Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci leciona:
“Registre-se que a aplicação imediata da norma processual penal, ainda que mais rigorosa, é a regra, desde que não envolva questão de direito material ou o status libertatis do indivíduo” (NUCCI, Guilherme Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 39).
Com efeito, as regras referentes à liberdade do indivíduo são consideradas normas processuais penais materiais, logo, como a lei anterior, vigente até a data de 24/12/2019, era mais benéfica ao réu, não há como a regra posterior, prejudicial a ele, incidir no caso ora analisado, vez que o novo entendimento modificaria seu status libertatis.
Desse modo, considerando a ultratividade da lei processual penal material mais benéfica, mantem-se a aplicação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, previamente instituído pela Lei no11.689, de 2008, que assim discorria: “e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva”.
Desse modo, superado o primeiro fundamento da ordem de prisão decretada na sentença condenatória, o qual será, eventualmente debatido por esta Câmara Criminal, passo ao exame do segundo fundamento, qual seja, o de que o paciente: “(...) descumpriu as condições impostas quando da sua liberdade provisória, posto que suas modificações de endereços ou viagens dependiam de autorização judicial, bem como o réu nunca fez a apresentação mensal em juízo nesses vários anos (...)” (sic) (id. 105227957) (destacamos).
Pois bem, extrai-se dos documentos coligidos aos autos que, a princípio, assiste razão à defesa quando afirma que o paciente compareceu em juízo para afirmar que mudou de endereço, em duas ocasiões, a primeira no dia 04/03/2016 (ID 54727124 - Pág. 211), e a segunda no dia 09/02/2018, (54727127 - Pág. 13). Confira-se:
“(...) Certifico que, nesta data, compareceu nesta serventia da 3a Vara Criminal O RÉU ANDERSON BORGES PRADO para dar cumprimento as condições impostas informar que reside no mesmo endereço, como sendo: RUA MARTINS AFONSO DE SOUZA. Cidade: Rondonópolis, bem como informou seu número de telefone: (...). Nada mais. Dou fé.
Rondonópolis, 04 de Março de 2016.
Vanda Pio Cajango
Gestora Judicial” (sic).
“Cerifico que, nesta data compareceu em cartório, o acusado ANDERSON BORGES PRADO e na oportunidade o mesmo foi INTIMADO para a audiência que será realizada na data de 12/03/2018 és 13h20m, nesta comarca. Certifico ainda, que confirma que seu endereço é RUA 6 CASA 07 14 BAIRRO RESIDENCIAL MAGNOLIA, nesta comarca. (...). Nada mais. E o que me cumpre certificar.
Rondonópolis, 09 de Fevereiro de 2018.
Vanda Pio Cajango
Gestora Judicial” (sic)
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, conquanto a gravidade concreta dos fatos pelos quais o paciente tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria, especialmente no tocante ao alegado descumprimento das medidas impostas ao paciente durante a instrução processual.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator